Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-43.2025.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001194-43.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ODAIR APARECIDO PIVA - CPF: 302.077.128-59 (APELADO), JOAO ROBERTO PICCIN - CPF: 092.829.768-31 (ADVOGADO), MARCOS RUIZ RETT - CPF: 158.290.978-42 (ADVOGADO), CLAUDINA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 50.758.762/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BIANCO FILHO - CPF: 559.631.888-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PANTAROTTO BIANCO - CPF: 033.196.128-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HORACIO TOCCHETTI - CPF: 711.164.868-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO VERATTI - CPF: 825.250.138-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO TURINO - CPF: 015.728.018-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OMETTO - CPF: 038.989.518-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. HOMONÍMIA. PESSOA DISTINTA DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva do embargante, em razão de homonímia com sócio da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se o embargante, citado por equívoco em razão de homonímia, possui legitimidade e interesse processual para opor embargos à execução; e (ii) apurar a validade da citação promovida contra pessoa diversa da devedora originária, e as consequências processuais decorrentes do erro na qualificação do polo passivo.

III. Razões de decidir

3. Constatada a expedição de mandado de citação ao embargante em endereço residencial próprio e com dados pessoais diversos do verdadeiro sócio da empresa executada, resta evidenciado o erro material cometido pela Fazenda Pública, que deixou de qualificar corretamente o sujeito passivo da execução.
4. A citação dirigida a pessoa diversa daquela identificada como devedora tributária configura vício insanável, nos termos do art. 242 do Código de Processo Civil, comprometendo a validade do ato e autorizando o reconhecimento de sua nulidade, com fundamento no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

5. O apelado foi diretamente afetado por ato processual com potencial de lhe causar prejuízo jurídico, fato que justifica a oposição dos embargos à execução, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

6. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de fixação de ônus sucumbenciais, impondo-se à Fazenda Pública a responsabilidade pela incorreta qualificação do sujeito passivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É nula a citação dirigida a pessoa homônima de sócio da empresa executada, sem qualquer vínculo com a relação jurídica tributária, sendo cabível a oposição de embargos à execução para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da nulidade do ato citatório. A responsabilidade pela incorreta identificação do executado recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1001194-43.2025.8.11.0007, oposto por
ODAIR APARECIDO PIVA
, julgou procedente o pleito dos embargos à execução, para declarar a nulidade da citação recebida pelo ora Embargante, diante de sua
“flagrante ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução associada”
.

O apelante sustenta, em síntese, que o apelado jamais integrou formalmente o polo passivo da execução fiscal, tratando-se de terceiro estranho à demanda, razão pela qual não possuiria legitimidade ativa para a oposição dos embargos à execução.

Sustenta a ausência de interesse processual, visto que o apelado apenas recebeu, equivocadamente, uma citação por carta que era destinada ao sócio ODAIR APARECIDO PIVA – CPF: 710.947.848-34.

Argumenta que o apelado poderia ter
“apresentado petição simples no processo para esclarecer a questão e/ou devolver o mandado de citação nos autos, já que era possível notar, pelo cadastro do PJE e no extrato da JUCEMAT, que a execução era movida em face de seu homônimo”
.

Ao final, requer a reforma da sentença, para extinguir os embargos à execução sem resolução de mérito,
“em virtude da falta de interesse do apelado e/ou por sua ilegitimidade ativa”.

Contrarrazões (ID 292449987).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução e declarou a nulidade da citação do apelado, sob o fundamento que este foi equivocadamente citado, por ser homônimo de sócio da empresa executada, mas jamais ter integrado a lide da execução fiscal.

A execução fiscal foi proposta pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor de Claudina Indústria de Calcados Ltda, tendo sido posteriormente redirecionada aos seus sócios, entre os quais consta
Odair Aparecido Piva
.

Ocorre que, citado, Odair Aparecido Piva opôs embargos à execução, alegando ilegitimidade passiva, por não manter qualquer vínculo com a empresa executada, tratando-se apenas de homônimo do real sócio.

A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a nulidade da citação recebida pelo apelado, diante de sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 292449981).

I – Interesse Processual do Embargante

A controvérsia posta nos autos diz respeito à suposta ilegitimidade ativa e à alegada ausência de interesse processual do apelado para opor embargos à execução fiscal, sob o argumento de que este nunca integrou formalmente o polo passivo da ação executiva, tendo sido citado apenas por erro decorrente de homonímia.

Contudo, a análise dos autos revela que foi efetivamente expedido mandado de citação em nome do apelado, o qual foi entregue no endereço de sua residência — e não naquele do verdadeiro sócio da empresa executada, Claudina Indústria de Calçados Ltda.

A sentença recorrida é clara ao demonstrar que o apelado e o sócio da empresa executada, embora homônimos, são pessoas distintas, com números de CPF e documentos de identidade diversos, bem como domicílios diferentes, ambos localizados na cidade de Jaú/SP.

A citação indevida decorreu de erro na qualificação promovida pela própria Fazenda Pública, que deixou de indicar corretamente o CPF do verdadeiro sócio e atribuiu-lhe endereço equivocado, culminando na indevida citação do apelado.

(ID 184838438 - Pág. 1 – Execução Fiscal)

Dessa forma, é inequívoco que o apelado foi atingido por ato processual com potencial de lhe causar prejuízo jurídico, o que lhe confere legitimidade e interesse processual para ajuizar embargos à execução, com o objetivo de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva. Ressalte-se que a citação válida é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, sendo sua nulidade fator que compromete a própria higidez do feito executivo.

II – Da Nulidade da Citação e Responsabilidade pela Desídia da Fazenda

Como bem reconhecido na sentença recorrida, a nulidade da citação encontra amparo no art. 242 do Código de Processo Civil, sendo evidente que a citação foi dirigida à pessoa errada. A própria impugnação apresentada pelo Município reconhece a existência de erro no endereço e na identificação do sócio a ser citado.

Nesse contexto, a responsabilidade pela incorreção recai exclusivamente sobre a Fazenda Pública, a quem compete o ônus de indicar corretamente os dados dos sujeitos passivos da relação jurídico-tributária. Aplica-se, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento indevido da ação, como corretamente decidido na sentença.

Não merece acolhimento, ademais, a alegação do Município de que o apelado deveria ter apenas "devolvido o mandado de citação" ou apresentado "petição simples", porquanto tal raciocínio ignora o risco jurídico concreto decorrente de uma citação judicial válida em nome de pessoa equivocada. Não se pode exigir do jurisdicionado atitude diversa daquela prevista no ordenamento jurídico como instrumento apropriado de tutela de seus direitos.

III – Da Correta Aplicação do Artigo 487, I, do CPC

A procedência dos embargos, com o reconhecimento da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva do apelado, configura pronunciamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida está em consonância com os fundamentos de fato e de direito constantes dos autos, tendo aplicado corretamente a legislação processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta
, mantendo
a sentença recorrida
, que julgou procedente os embargos à execução fiscal. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025